Tribunal: STF
Processo: HC 250620
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Manoel do Socorro Tavares Pastana contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 5).



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, e multa de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1 (um) salário-mínimo cada, vigentes à época dos fatos, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, considerando- o como incurso nas penas do art. 139, c/c art. 141, II, na forma do art. 70, por duas vezes, e nas penas do art. 140, c/c art. 141, II, na forma do art. 70, por duas vezes, todos do Código Penal, em concurso formal, pena essa a ser cumprida em regime inicial aberto. 



    Neste writ, a defesa alega nulidade da condenação do paciente por violação ao duplo grau de jurisdição, porquanto não houve a possibilidade de ele exercer a ampla defesa e contraditório em instâncias judiciais distintas, nos termos dispostos na Constituição Federal e na Convenção Interamericana de Direitos Humanos.



    Sustenta ainda que o paciente: “foi condenado, ilegalmente, por supostos crimes contra a honra que não cometeu. A condenação não observou o devido processo legal e foi contrária à prova dos autos. Como a condenação, por maioria, ocorreu em única instância no STJ, por falta de recurso ordinário, a decisão condenatória não passou pelo crivo revisional apto a reapreciar a matéria probatória, que é inteiramente favorável ao condenado”.



    Requer, ao final



    “a) A concessão de tutela liminar, a fim de que seja suspensa a execução da condenação, já determinada pelo STJ, até que se decida neste feito o mérito da impetração; 



    b) A oitiva do MPF na condição de custos legis; 



    c) Seja anulada a condenação por violação ao duplo grau de jurisdição, por clara violação ao duplo grau de jurisdição, a fim de que seja permitido ao paciente a possibilidade exercer a ampla defesa e contraditória, em instâncias judiciais distintas, nos termos dispostos na Constituição Federal e em consonância com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto da condenação:  



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO STJ. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PRODUÇÃO DE DOCUMENTO CONTENDO OFENSAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES, POSTERIORMENTE PUBLICADO. CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA - ART. 141, II, CP. CONCURSO FORMAL DOS CRIMES (ART. 70, DO CP). AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O réu, Procurador Regional da República, produziu e subscreveu documento no qual fez constar, deliberadamente, ofensas à honra de Delegado de Polícia Federal e Procurador Regional da República, no exercícios dos seus cargos, cujo conteúdo chegou ao conhecimento público através de publicação em jornal de circulação no estado onde se deram os fatos narrados. 2. A via adequada para alegar a veracidade dos fatos é o manejo de Exceção da Verdade. 3. Reconhecida a causa de aumento do art. 141, II, do CP por se tratar de crime contra funcionário público, em razão de suas funções. 4. Não reconhecida a causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP tendo em vista ausência de prova inequívoca de que o réu tenha promovido a publicação do seu texto. 5. Ofensas lançadas em documento único contra vítimas diversas atraem o concurso formal de crimes, que determina a aplicação da pena mais grave, se diversas, aumentada de um sexto até metade (CP, art. 70). 6. Condena-se o réu à pena de 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, e multa de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1 (um) salário-mínimo cada, vigentes à época dos fatos, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, tendo em vista as ótimas condições econômicas do réu, considerando-o como incurso nas penas do art. 139, c/c art. 141, II, na forma do art. 70, por duas vezes, e nas penas do art. 140, c/c art. 141, II, na forma do art. 70, por duas vezes, todos do Código Penal, todos em concurso formal, pena essa a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação supra. Substitui-se a pena de detenção pela pena pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos, vigentes no momento do pagamento. 7. Ação penal julgada parcialmente procedente”. (edoc. 6)  



    Constata-se no despacho constante do edoc. 5 que a condenação do paciente transitou em julgado, estando em fase de execução. 



    Com efeito, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012). 



    Além disso, para acolher as teses do paciente e chegar à conclusão diversa do aresto impugnado, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    A propósito, colhe-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República no mesmo sentido:  



    “(...)



    Ademais, o processo seguiu o rito processual estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, o réu, Procurador Regional da República, foi processado e julgado em ação penal originária no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Interposto Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao reclamo extremo, este não foi conhecido no âmbito desse Supremo Tribunal Federal (fls. 151/157), 



    8. Por fim, após a análise dos fatos e provas exibidos nos autos, a Corte a quo concluiu pela condenação do réu. Sendo assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, rever o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase precedente é inviável em sede de habeas corpus”. (edoc. 19, p. 3, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente